Tribunal: TJES
Processo: 0019697-63.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019697-63.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESANDRA APARECIDA FABRIS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0019697-63.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESANDRA APARECIDA FABRIS, REGINALDO DA PAIXAO PENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO.
2.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226, DO CPP. INOBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO.
3.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. REJEIÇÃO.
4.
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO.
5.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PREJUDICIALIDADE.
6.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. ACOLHIMENTO.
7.
ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta pelos réus, condenados pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP, duas vezes, uma na forma tentada) e, para um dos réus, também pelo crime de falsa identidade (art. 307, do CP). A sentença condenou-os à pena total de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, a nulidade do reconhecimento, a absolvição do crime de falsa identidade e a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento de crime único ou concurso formal, a alteração da fração de redução da tentativa, a modificação do regime inicial e a isenção de custas. O objetivo do recurso é a reforma da sentença para absolver os réus ou, subsidiariamente, mitigar as sanções aplicadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
(I) Definir se a ausência de reconhecimento formal na forma do art. 226, do CPP, e a não ratificação das declarações das vítimas em juízo são suficientes para ensejar a absolvição por insuficiência de provas. (II) Estabelecer se o crime de falsa identidade é formal e se consuma em situação de autodefesa, sendo a lesividade da conduta presumida. (III) Verificar se a subtração de bens de vítimas distintas, em uma mesma ação, configura crime único ou concurso formal de crimes. (IV) Analisar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena. (V) Decidir sobre a competência para análise do pedido de isenção das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade e a autoria dos crimes de roubo e falsa identidade estão solidamente comprovadas no processo. A condenação se sustenta nas declarações das vítimas na fase policial, corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão; pela confissão parcial do acusado e pela apreensão da
res furtiva
em sua posse. A ausência de reconhecimento formal em juízo não invalida a prova, pois a condenação pode ser fundamentada em outros elementos do conjunto probatório.
4.
O crime de falsa identidade (art. 307, do CP) é de natureza formal, consumando-se com a simples atribuição de falsa identidade para obter vantagem ou causar dano a outrem, independentemente da efetiva obtenção do resultado. O bem jurídico tutelado é a fé pública e a conduta do réu, ao se identificar falsamente para os policiais, configura o delito, afastando a tese de atipicidade por ausência de lesividade.
5.
O roubo de bens de vítimas distintas em um mesmo contexto fático não configura crime único, mas sim concurso formal de crimes, por haver uma única ação com pluralidade de resultados, atingindo patrimônios diferentes. Por conseguinte, a dosimetria da pena deve ser revista para aplicar a regra do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP), em vez do concurso material.
6.
Com a revisão da pena e a nova dosimetria, o regime inicial de cumprimento da pena para ambos os réus passa a ser o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, pois as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis e a pena total não ultrapassa 8 (oito) anos.
7.
O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, pois é o momento mais oportuno para se aferir a real situação de hipossuficiência econômica dos condenados. A condenação em custas é obrigatória, nos termos do art. 804, do CPP, cabendo à execução decidir sobre a suspensão da exigibilidade.
8.
Recursos conhecidos e parcialmente providos para aplicar a regra do concurso formal próprio.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II; art. 69; art. 70; art. 157, § 2º, II; art. 307; art. 33, § 2º, 'b'. CPP, art. 155; art. 226; art. 386, III e VII; art. 804. CPC, art. 98,
caput
e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 984.097/MS, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.05.2025. STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.06.2024. STJ, AgRg no HC n. 821.195/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.08.2023. STJ, AgRg no HC n. 792.057/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.05.2023. STJ, AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.09.2022.

Vitória, 09 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0019697-63.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESANDRA APARECIDA FABRIS, REGINALDO DA PAIXAO PENA

Advogado(s) do reclamante: CARLA SIMONE VALVASSORI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de
recursos de
apelação criminal interpost
os
por
Reginaldo da Paixão Pena
e
Alessandra Aparecida Fabres,
em face de s
entença
proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los, o primeiro pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II (duas vezes,
sendo
uma tentada) e art. 307, ambos do Código Penal, e a segunda pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II (duas vezes,
sendo
uma tentada),
impondo ao primeiro, a sanção penal de
08 (oito) anos,
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
03 (três) meses de detenção
,
em regime inicial fechado, e à segunda, a pena totalizada em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial fechado
.

Visando a contextualização dos fatos, dispõe a denúncia às fls. 02/03 (ID nº 12913916):

“(...) que
no dia 24 de novembro de 2020, por volta das 01h12min, na Avenida Abido Saad, próximo ao n
º 2
086, orla de Jacaraípe, município de Serra/ES, os ora denunciados ALESSANDRA APARECIDA FABRES e FABIANO DA PAIXAO PENA, conscientes, voluntariamente e em união de desígnios previamente ajustados entre si, sub
traíram
, mediante grave
a
meaç
a

(exercida simulacro de arma de fogo) e
violência, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy J7 NEO, IMEIS
nº 359970084050567 e
359971084050565, da vítima Danielly Serra Teixiera, bem como tentar m subtr
a
ir o aparelho celular da vítima Letícia Salino de Oliveira, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias as suas vontades (vide Boletim Unificado n
º
43700599 as
fls.
04/08 e Auto de Apreensão
à
fl. 26).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, os denunciados ALESSANDRA e FABIANO, com prévias intenções criminosas, se aproximaram das vítimas Danie
l
ly e Letícia. Em seguida, FABIANO pediu
um
isqueiro emprestado para vítima Danielly, oportunidade na qual os criminosos anunciaram o assalto, sendo certo que FABIANO colocou uma das mãos na cintura, simulando portar uma arma de fogo.

Infere-se dos autos que, neste momento, os denunciados subtraíram o aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy J7 NEO, IMEIS n
º
59970084050567 e 359971084050565, da v
í
tima Daniefly. Além disso, FABIANO e ALESSANDRA tentaram subtrair o aparelho celular da vítima Letícia, porém, esta se negou a entregá-lo, ocasião na qual passaram a agredir as vítimas com socos e chutes.

Na sequência, os criminosos tentaram empree
nder
fuga, porém a denunciada ALESSANDRA foi contida por populares. Já FABIANO conseguiu se desvencilhar e se evadir. Contudo, policiais militares, diante das informações repassadas, conseguiram localizar e abordar FABIANO na Avenida Minas Gerais, bairro Laranjeiras, no mesmo município.

Submetido a revista pessoal, foi localizado na posse de FABIANO, escondido na sua bermuda, o aparelho celular subtra
í
do.

Com base nisso, os recorrentes restaram denunciados nas iras do art. 157, § 2º, inciso II, e art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal.

Posteriormente, por ter sido constatado que o acusado Reginaldo da Paixão Pena apresentou identificação falsa no momento da sua prisão em flagrante delito, o Ministério Público promoveu aditamento da denúncia às fls. 239/240 (ID nº 12913916), imputando-lhe o crime exposto no art. 307, do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP) com os delitos de roubo (art. 157, § 2º, II – duas vezes c/c art. 14, CP).

Após a instrução criminal, o MM. Juiz de 1º grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus nos crimes de roubo (art. 157, § 2º, inciso II, duas vezes, sendo uma na forma tentada) e impondo ao réu Reginaldo da Paixão Penal, condenação também no delito previsto no art. 307, do Código Penal, consoante previsto no art. 69, da referida norma legal. Via de consequência, aplicou à ré
Alessandra Aparecida Fabres
sanção penal de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos e em face do réu
Reginaldo da Paixão Pena
, sanção penal totalizada em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão
e 03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
fechado
e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, arbitrada a pena de multa em idêntico valor.

Nas

razões recursais

constantes em ID nº
12913924,
a
defesa do réu
Reginaldo da Paixão Pena

sustenta
carência
de provas de autoria delitiva, dispondo que as declarações das vítimas são frágeis e que os policiais não presenciaram

a

ação criminosa
. Somado a isso,
alega
que não foi realizado reconhecimento dos acusados nos moldes do art. 226,
do Código de Processo Penal
, tornando extremamente frágil as provas de autoria dos crimes. Pugna, em vista disso, pela absolvição do réu na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.
Sucessivamente, requer a absolvição do acusado no tipo penal do art. 307,
consoante disposição do art. 386, incisos III e VII, do CPP
, ao salientar que inexiste lesividade da conduta perpetrada.
Por fim,
busca a revisão da dosimetria da pena, para
reconhecer o cometimento de crime único ou
promover a substituição do concurso material (art. 69, CP) para o concurso formal próprio (art. 70, CP),
com majoração da pena na fração de 1/6 (um sexto);
o arbitramento
da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP) na fração máxima legal de 2/3 (dois terços)
e
a isenção do réu quanto ao pagamento das custas processuais (art. 98, CPC),
dada a sua hipossuficiência econômica.

Razões recursais
da ré
Alessandra Aparecida Fabris
, em ID nº 14006995,
pugnando pela
absolvição
em relação
ao delito de roubo, consoante disposição do art. 386, inciso VII, do CPP, ao dispor que as declarações das vítimas não foram ratificadas em juízo (art. 155, CPP), impedindo a condenação,
em virtude do elencado no art. 155, do CPP
. Sucessivamente, requer a substituição do concurso material dos crimes de roubo, para reconhecer o concurso formal (art. 70, CP), aplicando o aumento de pena na fração de 1/6 (um sexto), com modificação do regime inicial de cumprimento para o aberto.

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 15528623, da lavra da Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pelo conhecimento e
não provimento
dos recursos.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o
pedido de absolvição quanto
a
o
s

crimes
de roubo
,
sob o
argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Em detida análise do
caderno processual
, vislumbro que a
materialidade do
s
crime
s
decorre do B
oletim Unificado de fls. 04/11
; do Auto de Apreensão de fl.
29;
e do Auto de Restituição de fl.
38
(ID nº
12913916).

A
autoria
dos delitos
de roubo
, igualmente, é farta,
desmerecendo acolhida a pretensão absolutória formulada pela defesa.

Ao ser interrogado na fase administrativa (fls. 39/40 – ID nº
12913916
), o réu

Reginaldo
da Paixão Pena
negou ter subtraído o celular da vítima, aduzindo apenas que recebeu o aparelho
de um terceiro, para que o pegasse e realizasse a troca de drogas na boca de fumo.

De igual forma procedeu a ré
Alessandra Aparecida Fabres
, às fls. 45/46 (ID nº
12913916
),
negando ter cometido os roubos em face das vítimas.

Sob o crivo do contraditório judicial (mídia em ID nº
12913916
), a ré
Alessandra Aparecida Fabres
manteve a negativa de autoria dos crimes, alegando que apenas estava com cigarro na mão e pediu o isqueiro para o corréu para acendê-lo, tendo este solicitado o isqueiro emprestado para as vítimas.
Alega ainda que foi agredida pelas ofendidas, dispondo, por fim, não conhecer o réu e não ter visualizado estar
ele
na posse d
o
simulacro de arma de fogo.

Conquanto a acusad
a
tenha negado seu envolvimento no
s
delito
s
, ao prestar interrogatório perante a autoridade judicial, o réu
Reginaldo da Paixão Pena
(mídia em ID nº 12913916)
esclareceu os fatos, asseverando que antes da prática delitiva estava usando drogas na residência da acusada
Alessandra Aparecida Fabres,

dispondo, ainda, que ambos mantinham relacionamento amoroso pretérito e que embora estivessem separados, estava passando uns dias na residência e na companhia da ré.

Somado a isso, quanto à dinâmica fática, aduz ter saído da residência na companhia da ré e que embora esta não tivesse realizado atos de subtração em face das vítimas, a subtração do bem decorreu da necessidade de realizar o pagamento das drogas que haviam consumido, considerando, também, que o entorpecente havia acabado.

De mais a mais, asseverou o acusado Reginaldo que foi ele quem pegou um objeto, com o fim de amedrontar as vítimas, e após solicitar o isqueiro emprestado, abordou-a e procedeu à subtração do celular, tendo a acusada Alessandra permanecido mais à frente durante toda a ação delitiva.

Cumpre ainda esclarecer, que além das declarações das vítimas na esfera policial (fls. 34/36 – ID nº
12913916),
confirmando a atuação da ré no delito de roubo consumado e roubo tentado, na companhia do acusado, os depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência solidificam a denúncia, respaldando a condenação em face dos acusados.

O PM
Felipe Pinheiro de Oliveira

e PM
Wanderson Lopes
,
ao serem questionados sobe os fatos na esfera judicial (ID nº
12913916),
ratificaram seus depoimentos prestados na fase administrativa (fls. 30/33 -

ID nº
12913916
), sendo expresso o militar Felipe que a ré, embora inicialmente tenha negado seu envolvimento no crime, posteriormente, confirmou
que estava na companhia do réu, dispondo ainda que ambos se conheciam e que a ré Alessandra inclusive passou o endereço do acusado Reginaldo.

Diante disso, após o encerramento da instrução criminal ficou claro estarem os acusados imbuídos no cometimento dos delitos de roubo em face das vítimas, não conseguindo lograr êxito na consumação da subtração de um dos celulares, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes e por terceiros (populares) terem intervindo, realizando atos de agressão em face da acusada
Alessandra Aparecida Fabres.

Rememoro que o depoimento dos agentes públicos são dotados de presunção relativa de veracidade e gozam de fé pública, podendo seus relatos serem afastados somente quando distorcidos das demais provas ou comprovado o agir doloso e/ou de má-fé do agente. Tal fato não resta delineado nos autos, estando os depoimentos dos funcionários públicos em compasso com as declarações das vítimas e com o próprio relato do réu em juízo, ao confessar parcialmente os delitos descritos na peça incoativa.

Por oportuno, colaciono os precedentes que bem expõe a matéria em debate:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se buscava a absolvição do agravante, condenado por crime de receptação, ou a fixação de regime menos severo para cumprimento da pena.

2. O agravante foi preso em flagrante conduzindo veículo de origem ilícita, sem habilitação, e com declarações contraditórias sobre a posse do bem. A defesa alega ausência de tipicidade subjetiva, pois o registro de roubo do veículo foi posterior à abordagem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro formal de roubo no momento da abordagem policial inviabiliza a configuração do dolo necessário para o crime de receptação.

4. Outra questão é se a condenação por receptação pode ser mantida com base em depoimentos policiais e outros elementos probatórios, sem que a defesa tenha comprovado a origem lícita do bem.

III. Razões de decidir

5. O entendimento consolidado é que, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

6. A ausência de registro formal de roubo no momento da abordagem não impede a configuração do crime de receptação, desde que existam indícios suficientes da origem ilícita do bem e do conhecimento do agente.

7.
Os depoimentos dos policiais, revestidos de fé pública, constituem prova suficiente para a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos do conjunto probatório.

8. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência do agravante e pela análise das circunstâncias judiciais, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa. 2. A ausência de registro formal de roubo no momento da abordagem não impede a configuração do crime de receptação. 3. Os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas, têm valor probante suficiente para a condenação".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 953.457/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025;

STJ, AgRg no HC 944.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025.

(
STJ.

AgRg no HC n. 984.097/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 12/5/2025
)”.

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. FALSA IDENTIDADE. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE POR OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA RATIFICADOS EM JUÍZO QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE, E NESSA PARTE, DESPROVIDO.

(...)

4.
Destaque-se, ainda, que entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

5. Destarte, não havendo violação ao art. 155 do CPP, pois foram apresentados, no caso dos autos, outros elementos informativos e probatórios, ratificados em Juízo, para sustentarem a condenação do ora agravante, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao precedente citado, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório.

6. A inicial do habeas corpus não desenvolveu tese a respeito da pretendida modificação da dosimetria da pena aplicada, sendo certo que "[n]ão se conhece de pedido formulado pela parte de forma solta, sem a correspondente fundamentação jurídica" (HC n. 607.602/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021). Dessa forma, não se conhece do presente agravo regimental neste ponto, consoante os termos da orientação desta Corte no sentido de que, mutatis mutandis, "a complementação da fundamentação deficiente do recurso especial não é possível, por meio de agravo, por se tratar de indevida inovação recursal, a qual é vedada, haja vista a preclusão consumativa" (AgRg no AREsp 1.769.549/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021). Precedentes.

7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa parte, desprovido.

(
STJ
.
AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe de 19/6/2024
)”.

Assim, ainda que o reconhecimento formal dos acusados não tenha sido realizado nos termos do artigo 226, do Código de Processo Penal, a inobservância da forma legal não invalida o ato de reconhecimento efetuado pelas vítimas na etapa investigativa (fls. 34/36 – ID nº
12913916
),
considerando que outras provas foram coletadas que isoladamente permitem a condenação dos réus nos exatos termos em que proferida em sentença. Deve-se destacar, também, que o celular subtraído das vítimas foi apreendido com o acusado Reginaldo, momento após a ação delitiva, o que rechaça a tese absolutória sustentada pela defesa (art. 386, VII, CPP).

De outra banda, em relação ao delito de falsa identidade (art. 307, CP), além da confissão judicial do réu ao dispor ter se identificado no ato de sua abordagem policial pelo nome de seu irmão Fabiano, para se ver livre das autoridades públicas, os fatos restaram corroborados pelo exame papiloscópico às fls. 284/293 (ID nº 12913916).

O delito de falsa identidade possui natureza formal, consumando-se no momento em que o agente atribui a si ou a outrem falsa identidade, independentemente de ter obtido qualquer vantagem ou prejuízo para terceiros. O bem jurídico tutelado pela norma penal é a fé pública, de forma que a conduta do réu, ao se identificar com nome falso perante os policiais para se livrar da prisão, é suficiente para a configuração do crime.

Com base nesse raciocínio, o pedido de absolvição (art. 386, CPP), pelo fundamento de ausência de lesividade, não merece respaldo. Acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA E FALSA IDENTIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, FURTO QUALIFICADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO COMETIMENTO DO DELITO. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. SITUAÇÃO DE AUTODEFESA. FATO TÍPICO. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL - CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO JUSTIFICAM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA DE DETENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão de o recorrente ser reincidente específico em crime contra o patrimônio, pelo fato do furto ser qualificado pela escalada, bem como pelas circunstâncias do cometimento do delito, pois o réu invadiu os estabelecimentos comerciais das vítimas para cometer o furto. Tais justificativas encontram respaldo nesta Corte. Precedentes.

2.
O crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa.

3. No caso, a Corte de origem acertadamente decidiu que, na aplicação do privilégio do art. 155, § 2º, do CP, diante das circunstâncias do cometimento do delito, com a prática do furto contra dois estabelecimentos comerciais e com emprego de escalada, a substituição da pena de reclusão pela de detenção era mais adequada.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 30/8/2023
)”.

No que tange à dosimetria da pena, requerem os apelantes o reconhecimento de crime único em relação aos delitos de roubo consumado e tentado e/ou a aplicação do concurso formal próprio (art. 70, CP).

Assentou o Superior Tribunal de Justiça que, havendo a prática de crime em face de vítimas distintas, não é viável reconhecer o crime único, sendo devida a configuração do concurso formal próprio e/ou impróprio, a depender, nessa última hipótese, da comprovação do agir mediante desígnios autônomos.

Na apreciação de situação similar à ora sob julgamento, segue o precedente:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. PENA BASE. NOMEM IURIS DADO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NÃO VINCULA JULGADOR AD QUEM. PREMEDITAÇÃO. MAIOR GRAU DE CENSURA DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5.
O reconhecimento do concurso formal próprio exige que o agente, mediante apenas uma ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes, idênticos ou não (CP, art. 70, caput), ou seja, é necessária a presença de unidade de conduta e a pluralidade de resultados criminosos. Ainda, caso evidenciado que a conduta dolosa do paciente deriva de desígnios autônomos, restará configurado o concurso impróprio (CP, art. 70, parágrafo único), que implica soma das penas, nos moldes do concurso material.

6. Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal.

7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe de 25/5/2023
)”.

In casu
, resta evidente que os acusados empreenderam uma única ação na tentativa de subtração dos bens das vítimas (celulares), somente logrando êxito em promover o apossamento do bem em relação a uma das ofendidas.

Assim, reconhecido que os agentes cometeram 02 (dois) crimes, um roubo consumado e um roubo tentado, a configurar o concurso formal próprio (art. 70, CP) ao invés do concurso material (art. 69, CP), imperiosa a revisão da dosimetria da pena, com o fim de promover a majoração da sanção penal de ambos os réus na fração de 1/6 (um sexto).

Destaco que, com o reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos de roubo, não subsiste mais interesse na defesa na revisão da fração de redução da pena decorrente do crime de roubo tentado (art. 14, II, CP), haja vista que será considerado para o cálculo da pena
o delito mais grave praticado pelos agentes
, consoante expressa disposição do art. 70, primeira parte, do Diploma Penal, ao estabelecer: “
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis
ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
”

Dito isso, passo à análise da dosimetria de pena de cada acusado em relação aos delitos de roubo (art. 157, §2º, II, CP), iniciando pelo réu
Reginaldo da Paixão Pena
:

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, o julgador reputou como neutras, fixando a pena base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, patamar que mantenho.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), contudo, mantenho a sanção penal no mínimo legal, ante a dicção da Súmula nº 231, do STJ.

Configurada a causa de aumento exposta no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual incremento a pena em 1/3 (um terço), conduzindo-a para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Reconhecido o concurso formal de crimes e segundo disposição do art. 70, primeira parte, do Código Penal, promovo o incremento da pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Incide o concurso material de crimes (art. 69, CP), em relação ao delito de falsa identidade, razão pela qual arbitro definitivamente a pena do acusado Reginaldo da Paixão Pena em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; 03 (três) meses de detenção e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Nos termos do que estabelece o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, e por serem favoráveis ao réu as circunstâncias judiciais do art. 59, da referida norma legal, fixo o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena.

Preservo o cálculo da pena de multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, § 1º, CP).

Inviável proceder a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos (art. 44, CP), tendo em vista o emprego de violência na ação do acusado.

Passo à análise da dosimetria de pena da ré
Alessandra Aparecida Fabres
em relação aos delitos de roubo (art. 157, §2º, II, CP)
:

Mantenho a valoração neutra das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, assim como a pena base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem atenuantes e/ou agravantes (art. 68, CP).

Configurada a causa de aumento exposta no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual incremento a pena em 1/3 (um terço), conduzindo-a para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Reconhecido o concurso formal de crimes e segundo disposição do art. 70, primeira parte, do Código Penal, promovo o incremento da pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Nos termos do que estabelece o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, e por serem favoráveis à ré as circunstâncias judiciais do art. 59, da mesma norma legal, fixo o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena.

Preservo o cálculo da pena de multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, §1º, CP).

Inviável proceder a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos (art. 44, CP), tendo em vista o emprego de violência na ação da acusada.

Por fim, no tocante ao pedido de isenção das custas processuais, assentou as Cortes Superiores que a matéria deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Isso porque, o momento adequado para se verificar a real situação financeira do condenado é a fase de execução, pois sua condição econômica pode ser alterada.

Somado a isso, consoante estabelece o art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado nas custas processuais. Remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, conforme aresto que segue:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

6.
Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 4/10/2022
)”.

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do
s

acusados
, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC,
vez
que é na fase de execução do julgado que se tem condições de
apurar
a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Isto posto
,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s

defensivo
s
,
unicamente

para
reconhecer terem os delitos de roubo consumado e tentado sido cometidos pelos recorrentes mediante concurso formal
próprio
(art. 70, primeira parte, CP), ao invés do concurso material
(art. 69, CP)
aplicado na sentença condenatória, promovendo, via de consequência, a revisão da pena dos recorrentes e

preservando quanto aos demais termos o édito condenatório impugnado.

É como voto.

Vitória, 09 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.